Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702511-79.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIO SESIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: IVANISE DA SILVA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIAO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. EMPRESAS DE TITULARIDADE DE UM DOS CONVIVENTES. SITUAÇÃO CADASTRAL. ATIVIDADES ENCERRADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). 3. Não cumprindo a parte autora o seu ônus de juntar aos autos os atos constitutivos das empresas objeto da partilha, ou mesmo justificar a sua ausência, para fins de verificação do rito a ser seguido para a dissolução das empresas e apuração de haveres, bem como diante de prova em contrário da sua alegação de que a empresa de titularidade do ex-companheiro se encontrava em situação cadastral ativa e auferiu frutos mediante o uso exclusivo do seu patrimônio pelo ex-convivente, impõe-se a improcedência do pedido autoral. 4. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, asseverando que as dívidas das empresas, contraídas durante a vigência da união e devidamente partilhadas, foram pagas exclusivamente pelo recorrente, devendo haver a correlata compensação. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 368 do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. A apreciação das razões recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012